Tribunal: STF
Processo: RE 1272208
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 111-112):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI 12.546/2011. CONTRIBUINTE OPTANTE PELO REGIME DA RECEITA BRUTA. OPÇÃO REVOGADA PELA LEI 13.670/2018. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À OPÇÃO PARA VIGER DURANTE TODO O EXERCÍCIO DE 2018. NÃO RECONHECIMENTO.
    1. Remessa necessária e apelação da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra sentença que, em ação mandamental, concedeu a segurança pleiteada, para reconhecer o direito da impetrante de ser tributada pelo regime da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta - CPRB, relativamente ao período de setembro a dezembro de 2018, sem que lhe seja imposta qualquer penalidade, por considerar que a opção realizada nos termos do art. 9º, § 13, da Lei 12.546/2011 é irretratável para todo o ano-calendário.
    2. Em suas razões, a Fazenda pugna pela reforma total da sentença, sustentando, em síntese, que: (a) a Lei 13.670/2018 apenas reonerou setores que haviam sido desonerados no contexto da Lei 12.546/2011, inexistindo direito adquirido à desoneração ou a benefício fiscal; (b) embora seja evidente a insatisfação da impetrante em ter que arcar com uma maior carga tributária no curso do mesmo exercício financeiro, para se preparar para a mudança ela dispõe de noventa dias no regime fiscal, em atenção à anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6º, da CF/1988) ; (c) a natureza irretratável da opção prevista no art. 9º, § 13, da Lei 12.546/2011 atinge apenas o contribuinte, a fim de evitar que altere a forma de recolhimento de acordo com o que lhe for mais vantajoso no mês de apuração; (d) a desoneração anterior não fora concedida sob condição, de modo que não se aplica ao caso a Súmula 544 do STF, no sentido de que "isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas".
    3. A Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta - CPRB foi instituída pela Lei 12.546/2011, em substituição ao anterior regime de apuração e recolhimento da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de salário (art. 22, incisos I e II, da Lei 8.212/1991), visando, dentre outras medidas, à desoneração da folha de pagamento em favor de determinadas categorias empresariais, com respaldo na autorização prevista no § 13 do art. 195 da CF/1988. Posteriormente, a Lei 13.161/2015 majorou as alíquotas da CPRB, mas também tornou o regime substitutivo facultativo, com a introdução do § 13 no art. 9º da Lei 12.546/2011, dispondo que a referida opção seria irretratável durante todo o ano-calendário. A Lei 13.670/2018, por sua vez, alterou a sistemática anteriormente prevista quanto a alguns setores da economia, excluindo de algumas empresas a possibilidade de optar pelo regime jurídico-tributário de seu interesse, restabelecendo o pagamento das contribuições incidentes sobre a folha salarial previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/1991.
    4. Adota-se o entendimento de que "a irretratabilidade prevista na Lei 12.546/2011, quanto à escolha da sistemática de incidência da contribuição social pelo contribuinte, a ser mantida para todo o ano-calendário em que a opção fora feita, aplica-se tão somente ao contribuinte, de modo que não se pode vedar à administração a modificação da sistemática vigente, com a revogação do regime opcional, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal" (TRF5, 2ª T, PJE 0814886-91.2018.4.05.8300, Rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (convocado), j. 23/04/2019). Logo, havendo a Lei 13.670/2018 observado o princípio constitucional da noventena, é legítima a cobrança da contribuição sobre a folha de salários no mesmo exercício financeiro em que a norma foi publicada, em conformidade com o que dispõe o art. 195, § 6º, da CF/1988, razão pela qual a sentença merece reforma.
    5. Apelação e remessa necessária providas.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 62, §§ 3º e 11, e 196, § 6º, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, questiona-se a revogação, pela Lei 13.670/2018, de benefício fiscal concedido na forma da Lei 12.546/2011. 
    Argumenta-se, para tanto, que:
    “(...) a natureza irretratável da opção a que se refere o §13º, do art. 9º, da Lei 12.546/11 é uma via de mão dupla: ela vincula o contribuinte, que não pode, uma vez efetuada a escolha, alterar, no curso do exercício, o regime de tributação conforme as vicissitudes de suas conveniências; mas também constrange o Poder Público, que deve respeitar essa opção até o final do exercício, não podendo violá-la ou modificá-la nesse interregno, seja através de atos administrativos da Fazenda Nacional, seja através de atos legislativos, porquanto referido dispositivo delimita um futuro previsível que deverá ser por ela regido, sem possibilidade de alteração, sob pena de violação da segurança jurídica, essencial a um Estado de Direito.” (eDOC 1, p. 128)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Eis o decidido pelo Tribunal de origem (eDOC 1, p. 113-114):
    “A Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta - CPRB foi instituída pela Lei 12.546/2011, em substituição ao anterior regime de apuração e recolhimento da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de salário (art. 22, incisos I e II, da Lei 8.212/1991), visando, dentre outras medidas, à desoneração da folha de pagamento em favor de determinadas categorias empresariais, com respaldo na autorização prevista no § 13 do art. 195 da CF/1988.
    Posteriormente, a Lei 13.161/2015 majorou as alíquotas da CPRB, mas também tornou o regime substitutivo facultativo, com a introdução do § 13 no art. 9º da Lei 12.546/2011, dispondo que a referida opção seria irretratável durante todo o ano-calendário.
    A Lei 13.670/2018, por sua vez, alterou a sistemática anteriormente prevista quanto a alguns setores da economia, excluindo de algumas empresas a possibilidade de optar pelo regime jurídico-tributário de seu interesse, restabelecendo o pagamento das contribuições incidentes sobre a folha salarial previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/1991.
    Adota-se o entendimento de que "a irretratabilidade prevista na Lei 12.546/2011, quanto à escolha da sistemática de incidência da contribuição social pelo contribuinte, a ser mantida para todo o ano-calendário em que a opção fora feita, aplica-se tão somente ao contribuinte, de modo que não se pode vedar à administração a modificação da sistemática vigente, com a revogação do regime opcional, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal" (TRF5, 2ª T, PJE 0814886-91.2018.4.05.8300, Rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (convocado), j. 23/04/2019).
    Logo, havendo a Lei 13.670/2018 observado o princípio constitucional da noventena, é legítima a cobrança da contribuição sobre a folha de salários no mesmo exercício financeiro em que a norma foi publicada, em conformidade com o que dispõe o art. 195, § 6º, da CF/1988, razão pela qual a sentença merece reforma.”
    Da leitura do acórdão impugnado verifica-se que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 12.546/2011 e 13.670/2018), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 12.546/2011 PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.238.409-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO DA LEI 12.546/2011. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DA NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 936.113-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.02.17)
    Ainda no mesmo sentido, convém destacar os seguintes julgados: ARE 1.161.454, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 11.06.19; ARE 1.093.275, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 02.02.18; RE 1.255.170, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 02.03.20; RE 1.255.180, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.20; RE 1.250.721, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 07.02.20 e; RE 1.252.303, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 07.02.20).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente